Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710532-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AHMED HADDAD, MERCEDES ALVES HADDAD AGRAVADO: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0704148-88.2021.8.07.0007 - id 85926337) que, em cumprimento de sentença de arbitramento de aluguel, indeferiu desocupação do imóvel (QSA 06, LOTE 01 – Taguatinga Sul), sob o fundamento de que a obrigação é de pagar quantia certa, cujo prazo legal ainda não se exauriu. Defende o cabimento do despejo imediato, porquanto a devedora encontra-se inadimplente desde 2016. Requer a desocupação liminar do bem. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). O requerente formulou pedido de cumprimento de sentença, para imediata intimação da requerida para desocupação do imóvel e para pagar em 15 dias o valor que reputa devido. Pela sentença, a ré foi condenada a pagar aluguéis, sob pena de despejo. Trata-se, portanto, de condenação ao pagamento de obrigação de pagar, podendo ter como consequência a desocupação, em caso de inadimplemento. Não se trata, portanto, de sentença autoexecutável, como ocorre na ação de despejo. Logo, não há que se falar em intimação para desocupação imediata. (...)” É oportuno trazer à colação o CPC 523, caput e § 1o: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Logo, o que justifica a desocupação do bem é a ausência de pagamento dos aluguéis no prazo legal, o que ainda não ocorreu. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator